Tribunal: STF
Processo: HC 261848
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 995.546/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em 1ª instância, de imputação relativa à prática do crime do art. 14, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 2). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público (e-doc. 5, p. 99-121), para condenar o paciente a 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime fechado, além de 14 dias-multa. 



    4. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ (e-doc. 8), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou ao ato ora impugnado. 



    5.  Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do recorrente, pois ausente justa causa ou autorização para a medida, fundada apenas em denúncia anônima e sem o consentimento do proprietário da residência. Defende que a posterior situação de flagrância não tem o condão de legitimar as provas obtidas de forma ilegal. Aponta que as provas derivadas das ilícitas também são nulas.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e o restabelecimento da sentença absolutória.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado (e-doc. 6, p. 1). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do Desarmamento), em razão de terem sido localizadas, durante buscas em sua residência, seis munições de calibre .38, bem como um revólver do mesmo calibre.



    10. Quanto à alegação de ilicitude do ingresso de policiais no domicílio do paciente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do rol da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    11. O instituto processual está previsto no Código de Processo Penal a partir do art. 240, nos seguintes termos:



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção.”



    12. Da leitura do dispositivo legal, vê-se que a medida, em virtude de seu caráter invasivo e restritivo do direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, somente deve ser decretada quando fundadas razões a autorizarem, isto é, quando imprescindível às investigações e acompanhada de indícios de autoria e materialidade delitiva. Além disso, deve ter como finalidade uma das hipóteses previstas em seu § 1º.



    13. No caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, descreveu a existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente, além de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro do imóvel. Eis os fundamentos lançados:



    “A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida. 



    Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    (...)



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, tal não é a situação dos autos. Isso, porque a leitura do acórdão impugnado indica que havia fundadas razões para a realização da diligência, conforme se depreende do seguinte excerto (e-STJ fls. 412/416, grifei): 



    ‘Dentro deste espectro, tem-se que, no caso vertente, a entrada que redundou na apreensão da arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver, Taurus, calibre 38, de numeração 1052125, além seis cartuchos intactos do mesmo calibre - mostrou-se providência que não se afastou de um quadro de razoabilidade. 



    Isto porque se colhe da prova oral que os agentes públicos tinham fundada suspeita da prática de crime no interior do imóvel. 



    Os policiais militares Willian [...] e Dafnne [...] relataram que foram abordados por um transeunte, que noticiou que na Rua Ipê, nº 527, haveria um indivíduo chamado “Valdinei” na posse de uma arma de fogo. Em seguida, viram o acusado ingressar rapidamente no referido imóvel ao visualizar a viatura, tudo a indicar a existência de arma no local. Bateram no portão da residência, sendo atendidos por Valdinei Fernandes da Silva, proprietário do imóvel e genitor do réu, que franqueou a entrada. Localizaram um revólver no quarto do proprietário. 



    [...] 



    Não bastasse isso, consta dos autos (fls. 188) uma “declaração” assinada pelo genitor do acusado (Valdinei Fernandes da Silva), proprietário do imóvel, e por uma testemunha (Giovana [...]), em que o primeiro afirma ter autorizado o ingresso dos policiais militares na residência.’



    Nesse contexto, tem-se que, para infirmar as conclusões da instância ordinária, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível o profundo revolvimento do caderno processual existente, desiderato incompatível com os limites de cognição da via eleita, notadamente quando em substituição ao recurso cabível.” (e-doc. 7, p. 5-6; grifos nossos)



    14. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    15 Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização expressa (e-doc. 5, p. 3), alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    16. Ainda que não houvesse a mencionada autorização, não se configuraria a ilegalidade arguida, uma vez que o ingresso em domicílio é lícito em situação de flagrante delito, como na espécie, tratando-se de crime permanente de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. No caso concreto, à vista dos contornos fáticos delineados pelas instâncias antecedentes — denúncia de transeunte acerca do porte de arma pelo paciente e o comportamento deste ao avistar a viatura policial —, restou caracterizada a justa causa para a intervenção estatal.



    17. Desse modo, a par do consentimento, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que ‘a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio’. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.584AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    18. Não verificada qualquer ilegalidade no ingresso dos agentes policiais no domicílio do paciente, a pretensão de absolvição não se mostra cabível. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator